Tribunal: TJBA
Processo: 8023255-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023255-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WELTON GALDINO DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
TAIS SANTOS BRITO

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONTROVERTIDA. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. BOA-FÉ ALEGADA PELO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo consorciado, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta ter efetuado pagamento das parcelas, mas que os valores foram desviados para conta de terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada quitação da obrigação perante terceiro fraudador, efetuada de boa-fé, é suficiente para afastar a mora e, por consequência, justificar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de comprovantes de pagamento anteriores à apreensão e a alegação de fraude justificam a suspensão da medida liminar, diante da controvérsia sobre a mora e da necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência reconhece que, em casos de pagamento a terceiro fraudador com aparência de representação, não se pode presumir automaticamente a mora do devedor.

A revogação da liminar se justifica para evitar prejuízos irreversíveis ao agravante, em juízo de cognição sumária, até que se verifique a eventual responsabilidade pelo vício no pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente, para manter a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem ao agravante.

Tese de julgamento:

A configuração da mora no contrato de alienação fiduciária exige prova robusta da inadimplência, não sendo suficiente o simples descumprimento contratual quando há indícios de pagamento de boa-fé a terceiro fraudador.

A plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável autorizam a concessão de efeito suspensivo para revogação de liminar de busca e apreensão em casos de controvérsia sobre a mora.

3. A apuração da validade do pagamento e da eventual responsabilidade por fraude bancária exige dilação probatória no juízo de origem, o que afasta o exame definitivo da mora em sede recursal de cognição sumária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023255-59.2025.8.05.0000
em que figuram, como Agravante
WELTON GALDINO DE SOUZA JÚNIOR
e, como agravada,
YAMAHA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar o Agravo |Interno e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)